Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-40.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório uma vez que há diferença crucial entre o termo de reserva e o contrato de compra e venda, sendo que o primeiro não vincula as partes. Argumenta que é omisso porque não era possível prever os impactos que a pandemia traria no cronograma de entrega de obras e que deve ser considerada com fortuito externo.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. A tentativa de rediscutir o mérito da demanda por meio de embargos de declaração não encontra respaldo no artigo 48 da Lei 9.099/95, que limita sua utilização às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.